Tribunal: TJDFT
Processo: 0727213-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727213-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, SANTA JOCONDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: IAMARA DAS NEVES COSTA NASCIMENTO, LEANDRO JOSE DE QUEIROZ FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E OUTRAS em desfavor de IAMARA DAS NEVES COSTA NASCIMENTO E LEANDRO JOSÉ DE QUEIROZ FRANÇA impugnando decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama – DF, no processo PJE No 0000505-22.2014.8.07.0004, em sede de cumprimento de sentença, que deferiu a adjudicação dos bens penhorados nos autos (ID 37888792) em favor dos exequentes, determinando a lavratura do auto de adjudicação, nos termos do art. 877, do CPC, com a expedição de carta de adjudicação e mandado de imissão na posse. Em sede recursal, ressaltou que a decisão manteve deferimento das penhoras de unidades imobiliárias já alienadas, inscritas nas matrículas especificadas do Registro Geral do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, apesar de não terem efetuado os registros das escrituras definitivas e transferirem as inscrições imobiliárias; que incorporou as empresas devedoras originárias, não estando as unidades em questão livres e desimpedidas de ônus, conforme promessa de compra e venda de bem. Aduzindo a necessidade da concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, determinando-se a suspensão da eficácia da decisão combatida, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal, afastando-se as penhoras que recaíram sobre as unidades imobiliárias apontadas. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso foi firmado por advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, na forma do art. 1007 §4o, do CPC. Porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro demonstrado a probabilidade do direito substancial vindicado com a pretensão de suspender a adjudicação regularmente deferida, após intimadas as partes devedoras sem qualquer manifestação oportuna (sobre o laudo de avaliação de ID 47055130), deferida com fulcro no art. 876 “caput” e §1o c/c 877 e 805, parágrafo único, do CPC, desde 06 de novembro de 2019, adjudicação de bens com matrículas de No 34123 e 34124 (vagas de garagem). Ademais, os documentos de ID 39581214 e 39583030, de 10 de junho de 2019, restou demonstrado pela parte exequente, por escritura pública do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Gama – DF, que tais bens são de titularidade da executada (ID 39581045), apesar de alegar serem bens de terceiro. Nesse sentido o previsto no art. 18, do CPC, ressaltando que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Além disso, deve ser observado também o previsto nos artigos 4o, 6o, 797, 789 e 805, parágrafo único, do CPC, inclusive com Normas Fundamentais do Processo Civil. Da atenta análise dos fatos e documentos apresentados, “data vênia” não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo ativo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Em sede de cognição superficial, admitida para o momento, à luz dos elementos de cognição apurados, não vislumbro a demonstração dos requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, uma vez que a dívida é incontroversa, persistindo a condição de devedor. Não tendo a agravante cumprido com a exigência legal para a fase de cognição sumária/superficial da liminar pleitada, sem a efetiva demonstração dos requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, 373, 4o, 6o, 789, 797 e 805, parágrafo único, além do previsto nos artigos 876 e 877, do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator